Tribunal: TJDFT
Processo: 0013436-54.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES: SENTENÇA CONDICIONAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADAS. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. ART. 1.238 DO CC. REQUISITOS OBJETIVOS OBSERVADOS. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE MATRICULA INDIVIDUALIZADA. IRRELEVÂNCIA. IRDR No 8. TESE JURÍDICA CONFIRMADA PELO STJ. RESP 1818564/DF (TEMA 1025). RITO DOS RECURSO REPETITIVOS.
1. O ordenamento jurídico exige que a sentença seja certa, isto é, deve resolver a lide, não podendo deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem condicionar a procedência ou improcedência do pedido a evento futuro e incerto.
1.1. In casu, o comando judicial passa ao largo de uma sentença condicional, uma vez que decidiu a lide nos seus limites, reconhecendo a propriedade do imóvel em favor dos apelados, com fulcro no instituto da usucapião extraordinária.
1.2. O fato de a sentença ter explicitado que o registro da propriedade se dará, após a regularização administrativa do parcelamento da área, com o respectivo desmembramento da matrícula do imóvel maior original, não importa em sentença condicional. Precedentes.
2. A ausência de subdivisão da gleba maior em lotes não é óbice para a propositura da ação de usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, razão pela qual o pleito autoral é juridicamente possível.
3. O fato de o imóvel encontrar-se incrustrado no Setor Tradicional de Planaltina-DF, área dependente de regularização, não altera sua natureza privada. Ou seja, nada obsta, desde que preenchido os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse contínua, mansa e pacífica, por 15 (quinze) anos, com animus domini.
4. Diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, quanto ao cabimento de Ação de Usucapião para o reconhecimento de domínio sobre os imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, a Câmara de Uniformização, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.048736-3 (IRDR 8), firmou a seguinte tese jurídica: “[...] 2. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. [...]” (Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 393/395).
5. O col. STJ, no julgamento do REsp no 1.818.564/DF – Tema 1025, em regime de recursos repetitivos, confirmou a tese jurídica fixada no IRDR no 8, segundo a qual “é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”.
6. A parte final do caput do art. 1.238 c/c o parágrafo único do art. 1.241, ambos do Código Civil, dispõe que a sentença declaratória da usucapião constitui título hábil ao imediato registro no Cartório de Registro de Imóveis.
7. Apelação da parte autora provida. Apelação do Distrito Federal desprovida.